Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-32.2020.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001552-32.2020.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:

APELADO: OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, ANDRE ROCHA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOTAS FISCAIS. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO APENAS
PARA DETERMINAR
QUE
AS PARCELAS VENCIDAS DEVERÃO SER CORRIGIDAS DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO PELO IPCA-E E ACRESCIDA DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC 113/2021, QUANDO, ENTÃO, PASSARÃO A SER ACRESCIDAS TÃO SOMENTE DA TAXA SELIC, ÍNDICE ÚNICO QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de valores decorrentes de notas fiscais relativas ao fornecimento de medicamentos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, rejeitando preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da revelia e julgamento antecipado; (ii) estabelecer se é exigível o crédito fundado em notas fiscais emitidas contra a Administração Pública; (iii) determinar os critérios adequados de correção monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte é regularmente citada e intimada, mas permanece inerte, operando-se a preclusão, sendo legítimo o julgamento antecipado com base no art. 355, II, do CPC.

A revelia da Fazenda Pública não gera presunção automática de veracidade, mas não impede o julgamento com base nas provas documentais constantes dos autos.

As notas fiscais eletrônicas, aliadas à identificação do ente público como destinatário e à ausência de impugnação específica, constituem prova idônea da relação jurídica e do crédito.

Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o Município não se desincumbe.

O inadimplemento da Administração após o recebimento de bens configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A condenação ao pagamento do valor devido deve ser mantida diante da comprovação do fornecimento e da ausência de prova de quitação.

Os consectários legais devem ser ajustados de ofício para observar o regime aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, com incidência do IPCA-E e juros da poupança até a EC nº 113/2021, e, após, da taxa SELIC.

Os honorários advocatícios fixados no mínimo legal mostram-se adequados, sendo cabível sua majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma de ofício.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente citada, deixa de apresentar contestação, legitimando o julgamento antecipado da lide. 2. A nota fiscal, associada à ausência de impugnação específica, constitui prova suficiente do crédito contra a Administração Pública. 3. O ente público deve demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, sob pena de procedência do pedido. 4. O inadimplemento estatal após o recebimento de bens configura enriquecimento sem causa. 5. Os consectários legais em condenações contra a Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e juros da poupança até a EC nº 113/2021, e, posteriormente, a taxa SELIC como índice único.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, II, 373, I e II, e 85, §§ 1º, 2º e 11; CC, art. 884; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0000058-61.2020.8.17.2650, Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Junior, j. 11.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0104145-37.2006.8.13.0624, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 23.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8001552-32.2020.8.05.0264, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba – BA, apelante MUNICÍPIO DE UBAITABA – BA e apelada OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III